Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704430-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, OAS IMÓVEIS S.A AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E S P A C H O Considerando que na petição retro os advogados signatários do recurso se limitaram a juntar estatuto social e instrumentos de substabelecimento, sem exibir a respectiva procuração, concedo à agravante OAS IMÓVEIS S.A, o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator